Tribunal: TJES
Processo: 5016723-80.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016723-80.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5016723-80.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINE
TE 01

RECORRENTE:
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A.

RECORRIDA:
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO ODONTOLÓGICO. CANCELAMENTO SOLICITADO. COBRANÇAS POSTERIORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA ATINGIDA.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos, determinar a baixa de restrições creditícias e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de arbitrar multa de R$ 5.000,00 pelo descumprimento de medida liminar. A controvérsia decorre da negativação do CNPJ da empresa recorrida por débitos de plano odontológico lançados após o pedido de cancelamento do contrato, realizado em 06/10/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a licitude das cobranças, alegando que os valores se referem à utilização do plano ou sua disponibilização em período anterior ao cancelamento. Argumenta o exercício regular do direito e a inexistência de dano moral, classificando o evento como mero dissabor contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões, entendo que, embora o recorrente reitere argumentos da contestação, há um esforço em impugnar a condenação por danos morais e a existência do ilícito, o que permite o conhecimento do recurso em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da ampla defesa.
Logo, rejeito a preliminar.

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Aplicada a inversão do ônus da prova, competia à recorrente demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

5.

Contudo, a empresa não colacionou elementos probatórios capazes de comprovar a utilização dos serviços ou a existência de vínculo contratual no período das cobranças (agosto a dezembro de 2021), que são posteriores ao cancelamento solicitado em outubro de 2020. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar faturas detalhadas, telas de sistema ou
logs
de utilização que justificassem cobranças quase um ano após o encerramento do vínculo. Assim, a declaração de inexigibilidade do débito deve ser mantida.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e a negativação indevida, a responsabilidade da fornecedora é objetiva. Quanto ao dano moral, tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do STJ (Súmula 227) é pacífica no sentido de que a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ante o abalo à honra objetiva (imagem e credibilidade), dispensando prova de prejuízo concreto.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, cumprindo as funções reparatória e pedagógica, sem causar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

8.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Quanto às astreintes por descumprimento da liminar, também fixada em R$ 5.000,00, mostra-se adequada diante da demora injustificada para a retirada da restrição, que só ocorreu após intervenção direta do juízo junto ao Serasa. O juízo demonstrou que a ré teve ciência da decisão em 21/01/2025, mas a baixa só ocorreu efetivamente em 29/04/2025 após intervenção direta do juízo via ofício. O valor mostra-se adequado diante da recalcitrância e da capacidade econômica da ré, não havendo razões para redução

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)